Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701470-24.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS CARTAXO PINHEIRO, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela parte autora Francisco de Assis Cartaxo Pinheiro e suscitado pelo d. Juiz Arnaldo Correa Silva, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais n. 0717693-60.2019.8.07.0020. O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente no tocante a culpa ou responsabilidade da empresa aérea pela perda de voo dos consumidores, decorrente da demora na inspeção de segurança. Argumenta que no acórdão n. 1063707, o d. Juiz Edilson Enedino das Chagas, da 2a Turma Recursal, entendeu que “a companhia aérea deveria adotar logística eficiente de modo a oferecer alternativas eficazes que não comprometam sobremaneira o embarque dos passageiros porventura selecionados para inspeção de segurança, nos voos já programados”. Para a 2a Turma, ainda, o passageiro não deve ser prejudicado por atraso a que não deu causa. Por outro lado, informa que a 3a Turma Recursal, no acórdão n. 1206529, de Relatoria do d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, concluiu que eventuais atrasos nos procedimentos que antecedem a entrada ao setor de embarque pelos “funcionários” da Infraero não transferem à companhia aérea o dever de solucionar um problema que não está atrelado ao contrato de transporte propriamente dito. Assim, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com fundamento no artigo 58, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pelo entendimento de que a análise da responsabilidade da companhia aérea pela perda do voo, nos casos de atraso no procedimento de inspeção, demandará incursão no caso concreto, de modo a se verificar, ou não, a hipótese do artigo 14, §3o, II, do CDC (ID 20492511). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que não se mostraram inequivocamente configurados os pressupostos para admissibilidade do presente incidente, já que inexistente a mencionada divergência acerca do tema específico informado no presente incidente de uniformização. É que o d. juiz suscitante embasa a suposta divergência de interpretação nos acórdãos n. 1063707 e 1206529, respectivamente da 2a e 3a Turmas Recursais. Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelos órgãos colegiados, não obstante se consubstanciarem em perda de voo pelos consumidores/passageiros, trouxeram fatos, argumentos e soluções distintas, não podendo ser equiparadas a fim de se criar uma unificação concreta de jurisprudência acerca da culpa ou responsabilidade atribuída à empresa aérea. No acórdão n. 1063707, a 2a Turma Recursal concluiu pela responsabilidade da companhia aérea, tendo como fator preponderante para a perda do voo a demora dos passageiros para serem atendidos pela empresa na fila para realizar o check in. Isso porque, conquanto tenham permanecido na inspeção pessoal obrigatória do serviço de segurança por dez minutos, mantiveram-se na fila prioritária do check in por mais de trinta minutos, o que contribuiu definitivamente para o não embarque. A propósito, assim consignou o d. juiz relator Edilson Enedino das Chagas: Ademais, na hipótese, a expressiva demora no atendimento na fila preferencial do check-in foi causada pela empresa recorrente e contribuiu decisivamente para a demora na liberação dos passageiros para seguirem para o portão de embarque. Se não houvesse a demora na fila preferencial do check-in, os passageiros teriam chegado no portão de embarque a tempo de embarcar na aeronave, mesmo que submetidos à inspeção especial de segurança, pois ainda sim chegaram 15 minutos antes do horário previsto para decolagem da aeronave. Portanto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade da empresa aérea. Constatada a falha na prestação de serviços consubstanciada no impedimento do embarque no voo com a necessidade de realocação dos passageiros em outro voo, diverso do originalmente contratado, é justificável a condenação da empresa ao pagamento da indenização por danos morais e materiais. (ID 20140685 – p. 10) Por outro lado, no acórdão n. 1206529, a situação fática narrada é bastante distinta, uma vez que, tendo o check in sido realizado anteriormente de forma “online”, o não comparecimento do passageiro para o embarque, com a antecedência exigida por ato normativo da Agência Nacional de Aviação Civil, acarretou o reconhecimento de sua culpa, eximindo a companhia aérea de qualquer responsabilidade de cunho material ou moral. Confira-se: O atraso de passageiro em se apresentar ao balcão da companhia aérea, a fim de ingressar a aeronave caracteriza-se como culpa exclusiva do consumidor e elide a responsabilidade da empresa pela perda do vôo, conforme o inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC. (...) É de conhecimento público e notório que os usuários do serviço de transporte aéreo devem se apresentar para embarque com antecedência mínima estipulada nas normas regulatórias, eis que o transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais. Nesse sentido dispõe o artigo 16 da Portaria 676 da ANAC, in verbis: “Art. 16. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas internacionais”. (ID 20140685 – p. 11) Nesta senda, verifica-se que os arestos apontados como divergentes atribuíram responsabilidade a agentes distintos, ora à empresa aérea, ora ao passageiro/consumidor, mormente porque aferida a culpa em situações concretas não semelhantes que, por óbvio, podem levar à soluções diferentes. Não restou evidenciada e comprovada, pois, a alegada divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre interpretação de lei concernente a direito material. E, como bem pontuado pelo nobre Parquet: É importante notar, acerca da conclusão acima, que apesar do momento do check in e da apresentação para o embarque servirem de parâmetro para definição de eventual responsabilidade das companhias aéreas, há situações específicas que podem repercutir no resultado, mas não são previstas e demandam análise de caso concreto: consumidor que se apresenta ao check in com tempo razoável, mas não se submete aos procedimentos de segurança de imediato, situações inesperadas que podem paralisar completamente o serviço de segurança (produtos proibidos ou perigosos nas bagagens de mão, ocorrência de atos criminosos, entre outros), voos em conexão com atraso, excesso de passageiros na inspeção sem o correspondente número de funcionários para o trabalho. Assim, como diversas variantes podem influenciar na análise da existência da excludente prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, é incabível a almejada uniformização. (ID 20492511 – p.6) Logo, incabível a admissão do presente incidente de uniformização de jurisprudência com fundamento no artigo 58, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante do exposto, ante a falta de demonstração de divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente